Tribunal: TJBA
Processo: 8093144-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093144-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: MARINEIDE OLIVEIRA BAHIA Advogado(s):CAROLINE PAGLIARINI MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Exibição de Documento c/c Obrigação de Fazer, que julgou extinto o processo com resolução de mérito e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00, insurgindo-se o recurso exclusivamente contra o capítulo relativo à verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é adequada a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, à luz do princípio da causalidade, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de impugnação específica quanto aos demais capítulos da sentença torna incontroversos os pontos não atacados, restringindo a devolução recursal à análise da verba honorária. A juntada espontânea de parte dos contratos apenas na fase de contestação evidencia resistência injustificada da ré ao atendimento da pretensão extrajudicial. A necessidade de intervenção judicial decorre da conduta da requerida, afastando a alegação de sucumbência mínima da autora e a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. A demanda possui conteúdo econômico inestimável e valor da causa meramente fiscal, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor fixado mostra-se compatível com a natureza da causa e à vedação à aviltante remuneração da advocacia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A resistência injustificada ao atendimento de requerimento administrativo para exibição de documentos caracteriza a causalidade apta a fundamentar a condenação em honorários advocatícios. Em demandas de conteúdo econômico inestimável ou de valor meramente fiscal, é legítima a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093144-97.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada MARINEIDE OLIVEIRA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora